Tribunal: TJSP
Processo: 1040455-20.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Construtora que é a única responsável pela conclusão da obra, sendo parte legítima para responder pelos danos decorrentes de eventual atraso. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Imóvel destinado à exploração do ramo de

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Construtora que é a única responsável pela conclusão da obra, sendo parte legítima para responder pelos danos decorrentes de eventual atraso. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Imóvel destinado à exploração do ramo de hotelaria. Desnecessidade de produção da prova pretendida pela ré, pois incontroverso que a autora adquiriu o imóvel para fins de investimento. Atraso na entrega da obra. Presunção de danos por lucros cessantes. Súmula 162 deste E. TJSP. Inaplicabilidade da Súmula 76 do C. STJ à espécie, por se referir à interpelação para constituir em mora o devedor, subtendendo-se tratar do comprador, e não do vendedor. Termo inicial de cálculo dos lucros cessantes. Mês subsequente ao mês correspondente ao prazo final de entrega. Termo final que deve corresponder à efetiva entrega da unidade imobiliária. Percentual da indenização por lucros cessantes majorado de 0,3% para 0,5% sobre o montante pago pela autora, por mês de atraso. Precedentes deste E. TJSP. Autora que decaiu em metade do pedido. Sucumbência recíproca. Apelo da autora provido, parcialmente provido o apelo da ré.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1040455-20.2019.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é
apelante/apelada BEATRIZ VIGETA HLAVNICKA, é apelado/apelante
GOINCORP INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso da autora e parcial provimento ao apelo da ré. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040455-20.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 18278 - 2/8
Apelação Cível no 1040455-20.2019.8.26.0100
26a Câmara de Direito Privado
Apelante/Apelado: Beatriz Vigeta Hlavnicka
Apelado/Apelante: Goincorp Incorporações e Empreendimentos
Imobiliários Ltda
Comarca: Barueri
Voto no 18278
Compromisso de compra e venda. Ação de indenização por
lucros cessantes. Sentença de parcial procedência. Apelo de
ambas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição.
Construtora que é a única responsável pela conclusão da obra,
sendo parte legítima para responder pelos danos decorrentes de
eventual atraso. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Imóvel
destinado à exploração do ramo de hotelaria. Desnecessidade
de produção da prova pretendida pela ré, pois incontroverso
que a autora adquiriu o imóvel para fins de investimento.
Atraso na entrega da obra. Presunção de danos por lucros
cessantes. Súmula 162 deste E. TJSP. Inaplicabilidade da
Súmula 76 do C. STJ à espécie, por se referir à interpelação
para constituir em mora o devedor, subtendendo-se tratar do
comprador, e não do vendedor. Termo inicial de cálculo dos
lucros cessantes. Mês subsequente ao mês correspondente ao
prazo final de entrega. Termo final que deve corresponder à
efetiva entrega da unidade imobiliária. Percentual da
indenização por lucros cessantes majorado de 0,3% para 0,5%
sobre o montante pago pela autora, por mês de atraso.
Precedentes deste E. TJSP. Autora que decaiu em metade do
pedido. Sucumbência recíproca. Apelo da autora provido,
parcialmente provido o apelo da ré.

Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em razão da
r. sentença (fls. 205/209) que julgou parcialmente procedente o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040455-20.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 18278 - 3/8
da ação ajuizada por Beatriz Vigeta Hlavnicka em face de Goincorp
Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda., para condenar a
ré ao pagamento de 0,3% sobre o montante quitado, por mês de atraso,
no período de junho de 2017 até a data da entrega da unidade ou
devolução dos valores pagos pela autora, com correção monetária e
juros de mora de 1% a partir dos respectivos meses. No mais, condenou
a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Anoto que os embargos de declaração opostos pela ré (fls.
212/215) foram rejeitados (fls. 224/226).
Inconformada, apela a autora, alegando, em síntese, que
o percentual dos lucros cessantes comportaria majoração para, no
mínimo, 0,5% por mês de atraso (fls. 228/241).
A ré também apela, sustentando, em resumo, que:
tratando-se de empreendimento de natureza hoteleira, a ré é
responsável somente pela incorporação, venda e entrega das unidades,
e não pela efetiva administração do hotel, não podendo responder por
eventos a que não deu causa; a autora assumiu os riscos do negócio;
não se aplicam as regras do CDC à espécie; houve cerceamento de
defesa, pois pretendia demonstrar que a autora adquiriu o imóvel para
fins de investimento; o lucro cessante não pode ser presumido; não foi
constituída em mora; invoca a Súmula 76 do C. STJ; é parte ilegítima
para responder à pretensão inicial; os lucros cessantes devem ser
apurados por perícia técnica; o pedido de indenização por lucros
cessantes é incompatível com o pedido de rescisão do contrato;
subsidiariamente, o período de apuração dos lucros cessantes deveria
iniciar em julho, e não junho de 2017, com termo final na data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040455-20.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 18278 - 4/8
trânsito em julgado; houve sucumbência recíproca, devendo a autora
ser condenada ao pagamento de honorários (fls. 245/261).
Contrarrazões a fls. 267/293 e 294/300.
Manifestação da autora em oposição à realização do
julgamento virtual (fls. 306).
É o relatório.
As preliminares arguidas serão apreciadas em conjunto
com o mérito.
A autora ajuizou ação de indenização por lucros
cessantes,
alegando
que
adquiriu
unidade
imobiliária
de
empreendimento da ré, mediante compromisso de compra e venda, em
20/10/2013, pelo preço de R$ 427.278,68. A entrega estava prevista
para dezembro de 2016, com prazo de tolerância de cento e oitenta
dias, portanto, o prazo findou em junho de 2017. No entanto, até o
momento não teria ocorrido a entrega das chaves. Como o
empreendimento é para fins de hotelaria, o atraso causa prejuízo
financeiro à autora. Pretende a condenação da ré ao pagamento de
indenização por lucros cessantes, na ordem de 1% sobre o valor pago
por mês de atraso.
Na origem, o pedido foi julgado parcialmente procedente,
para condenar a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes,
fixada em 0,3% sobre o montante pago, por mês de atraso.
Por meio da cláusula 5.1 do instrumento particular de
promessa de venda e compra de unidade autônoma e outras avenças, a
ré se comprometeu a executar a obra ou contratar empresas do ramo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040455-20.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 18278 - 5/8
da construção civil para executá-la (fls. 45).
Tendo em vista que a indenização por lucros cessantes
tem como causa de pedir o atraso na entrega da obra, não há que se
falar em ilegitimidade passiva da ré, que é a única parte legítima para
responder à pretensão inicial.
Irrelevante que ao caso concreto incidam ou não as
regras do Código de Defesa do Consumidor.
O fato de o imóvel ter sido adquirido para fins de
investimento, ao contrário do que entende a ré, justifica ainda mais a
pretensão inicial.
Com efeito, tendo a autora adquirido o imóvel para fins
de investimento no ramo de hotelaria, o atraso na entrega da obra
evidentemente lhe acarreta prejuízo financeiro.
Sendo conhecida a finalidade da aquisição, desnecessária
a produção da prova pretendida para esclarecimentos nesse sentido.
E em linha com a r. sentença, não subsiste a alegação da
ré de que a autora teria assumido os riscos do negócio de hotelaria, ao
menos antes da entrega da obra.
De outra parte, a Súmula 162 deste E. TJSP estabelece
que “Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do
compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora
por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio”.
A Súmula 76 do C.STJ invocada pela ré não lhe socorre.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040455-20.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 18278 - 6/8
O referido verbete estabelece que “A falta de registro do
compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a previa
interpelação para constituir em mora o devedor”.
Essa orientação diz respeito à constituição em mora do
promitente comprador, e não do promitente vendedor.
A alegação de que o pedido de indenização por lucros
cessantes seria incompatível com o pedido de rescisão do contrato é
estranha aos autos, eis que não há pedido de rescisão.
Com razão a ré em relação ao termo inicial de apuração
dos lucros cessantes, pois o prazo de entrega final é junho de 2017.
Assim, o termo inicial para fins de indenização deve ser contado a partir
do mês subsequente, ou seja, julho de 2017.
Quanto ao termo final, correta a r. sentença em fixá-lo na
data da entrega da unidade.
Por sua vez, a autora tem razão na sua insurgência em
relação ao percentual da indenização por lucros cessantes fixado em
0,3% por mês de atraso, comportando majoração para 0,5%, percentual
este que tem sido adotado em casos semelhantes, por este E. TJSP.
Nesse sentido:
Apelação. Compromisso de compra e venda de imóvel.
Ação declaratório e condenatória. Sentença parcial
procedência. Inconformismo das partes. Preliminar de
suspensão do processo indeferida. Recurso repetitivo que
prevê a suspensão no caso de cumulação de dano
material e clausula penal (tema 970). Inocorrência.
Afastada a condenação da ré na multa contratual em
face da ausência de pedido inicial. Julgamento extra
petita reconhecido. Atraso na entrega da obra. Culpa das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040455-20.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 18278 - 7/8
rés pela não entrega das obras configurado. Possibilidade
de rescisão contratual no caso dos autos, com a
devolução dos valores pagos (Súmulas n. 1 e 3, do TJSP).
Lucros cessantes devidos sobre os meses de atraso. Taxa
mensal de 0,5%, calculada sobre o valor atualizado do
contrato. Ressarcimento pelos valores dispendidos pelos
autores com o mobiliário da unidade adquirida por se
tratar de sistema de hotelaria. Recurso da improvido e
provido o adesivo.
(Apelação Cível 1004733-90.2017.8.26.0100, Rel. Pedro
de Alcântara da Silva Leme Filho, 8a Câmara de Direito
Privado, J. 22/06/2018)
Apelação Cível. Compromisso de compra e venda

Pretensão de condenar as rés ao pagamento de lucros
cessantes, advindos do atraso na entrega de unidade
hoteleira tipo "Hotel Residence"
Sentença de parcial
procedência para condenar as rés ao pagamento de
lucros cessantes em valores constantes de declaração
fornecida pela administradora do condomínio Apelação
das rés
Preliminares de ilegitimidade passiva e
cerceamento de defesa afastadas
Lucros cessantes
reconhecidos pela privação do uso e fruição do imóvel
Indenização que deve ser fixada em 0,5% sobre o valor do
contrato, o que reflete o valor locativo do imóvel

Precedentes
Rejeição dos valores apontados em
documento
unilateral,
e
ainda
omisso
quanto
à
especificação de origem dos valores Não ocorrência de
"reformatio in pejus", uma vez que a condenação
compreenderá valor menor que o constante da R.
Sentença
Litigância de má-fé
Descabimento

Inocorrência de prática das condutas descritas no artigo
17 do Código de Processo Civil Sentença parcialmente
reformada. Dá-se provimento em parte ao recurso de
apelação.
(Apelação
Cível
1000991-98.2015.8.26.0400,
Rel.
Christine Santini, 1a Câmara de Direito Privado, J.
29/11/2017)
Destarte, o apelo da autora merece ser provido para
majorar o percentual de indenização de 0,3% para 0,5%, por mês de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1040455-20.2019.8.26.0100 - Barueri - Voto no 18278 - 8/8
atraso sobre o montante pago. Por sua vez, o apelo da ré deve ser
parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial da indenização a
partir de julho de 2017.
Em razão da sucumbência recíproca, ficam repartidas as
custas e despesas processuais, devendo cada parte arcar com os
honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em 10% sobre o
valor da condenação. No caso da autora, a fixação sobre a verba
condenatória se justifica por corresponder em iguais proporções à parte
do pedido em que decaiu.
Ante o exposto, dou provimento ao apelo da autora e
parcial provimento ao apelo da ré.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator